Tribunal: TJDFT
Processo: 0709735-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie cirurgia de mamoplastia para correção de hipertrofia mamária/gigantismo mamário com reconstrução de mamas com retalhos cutâneos e respectivos materiais cirúrgicos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor total da cirurgia, em ação ajuizada por JÉSSICA RIBEIRO ASSIS. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo-a de qualquer penalidade imposta, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!” ou, subsidiariamente “que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento”. Porém, a própria agravante declinou nas razões recursais que já cumpriu a decisão, o que teria por consequência a não incidência da multa.. Desta forma, em vista de eventual falta de interesse recursal, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à agravante se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403